Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718830-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR CAMPOS MANETA AGRAVADO: ANA CLARA BORGES A. MANETA, JOÃO VITOR BORGES A. MANETA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por J. C. C. M. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, no processo n.o 0704440-05.2023.8.07.0007, decretou a prisão civil do devedor, em razão do inadimplemento de débito de natureza alimentar. Em suas razões recursais, o agravante alega que, em virtude da pandemia da Covid-19, se viu obrigado a diminuir suas atividades na sua Serralheria, por não conseguir manter o funcionamento do trabalho de forma integral, o que acarretou no agravamento de sua situação financeira. Salienta que ajustou verbalmente com a genitora dos agravados que somente contribuiria com 50% do salário-mínimo, além do valor R$ 1.566,68 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a uma “Kitnet”. Afirma que, após um desentendimento com a genitora dos agravados, esta ajuizou execução de alimentos provisórios sobre o rito de prisão pelo inadimplemento parcial da obrigação alimentar, a partir do mês de dezembro de 2023. Assevera que o cumprimento parcial da obrigação alimentar trouxe qualquer comprometimento à subsistência deles. Aduz que a prisão civil decorrente de dívida alimentar deve ser cumprida em regime aberto, podendo o devedor sair para exercer sua atividade laboral, independentemente do estabelecimento carcerário onde se encontrar recolhido. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para revogar a prisão civil decretada em seu favor ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. O cumprimento de sentença de obrigação alimentar, pelo rito da prisão, é previsto no Código Civil da seguinte forma: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” (grifos nossos) No mesmo sentido, a prisão civil do devedor de alimentos é prevista no art. 5o, LXVII da Constituição Federal, in verbis: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;” Da leitura dos dispositivos transcritos, extrai-se que a prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo, a menos que seja comprovada a impossibilidade absoluta de pagar a dívida. No caso em análise, observo que a justificativa do executado/agravante se fundamentou apenas na sua falta de condições financeiras. Contudo, em relação à dificuldade financeira alegada pelo agravante, observo que, nesta fase sumária, nada ficou demonstrado. Neste ponto, cabe destacar que a alegada dificuldade financeira do agravante fora objeto de exame em sede de fixação de alimentos, oportunidade em que este não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva remuneração recebida, havendo indícios, no caso, de utilização de rendimentos da empresa da qual é sócio para o pagamento da pensão alimentícia. Confira-se o seguinte trecho da sentença no processo n. 0703899-74.2020.8.07.0007: “Por outro lado, registre-se que o genitor não comprovou, adequadamente, sua real possibilidade econômico financeira. Ao ajuizar a demanda, qualificou-se como “serralheiro” e alegou que recebia “salário mensal bruto de R$1.045,95” (ID59220458 p.2). Todavia, o “contracheque” por ele mencionado constituía simples recibo de pagamento de pró-labore (ID59220462). É fato notório que o pró-labore documentado usualmente é muito inferior às verdadeiras retiradas feitas pelo empresário. O pró-labore que consta no recibo de pagamento é elaborado pelo contador a pedido do empresário, segundo orientação deste. Especialmente quando se trata de empresário individual, em que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa física. Saliente-se que na declaração de rendimentos para fins de imposto de renda do genitor consta apenas esses rendimentos (ID59220464). Todavia, verifica-se que não foi informado à Secretaria da Receita Federal que ele também é sócio proprietário de outra pessoa jurídica ao menos desde 2013 (SERRALHERIA MANETA LTDA ME), que certamente lhe proporciona rendimentos mensais (ID 67475410 p.8). A propósito, destaque-se que, por diversas vezes antes do ajuizamento desta demanda, o genitor efetuou o pagamento dos alimentos aos filhos mediante transferência bancária oriunda de conta pertencente à pessoa jurídica SERRALHERIA MANETA (ID 67475412). Por fim, ressalte-se que pesquisa realizada por este Juízo em 14/1/2021 não localizou nenhuma conta bancária em nome do autor, nem da pessoa física, nem da jurídica (empresário individual) (ID81143852, 84127680 e 84127681). Não é crível que um empresário não possua conta em instituição financeira. Ora, diante dessas circunstâncias, é possível concluir que, evidentemente, o autor se utiliza da conta bancária em nome da pessoa jurídica de que é sócio proprietário (Serralheria Maneta Ltda ME) para movimentação financeira particular. Incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, do CPC). Todavia, entendo que ele assim não o fez, pois preferiu tecer uma narrativa em franca desconformidade com sua verdadeira capacidade econômico-financeira. Considero, portanto, que as condições econômico-financeiras do autor ultrapassam, em muito, aquelas por ele alegadas em sua inicial”. Observa-se que, conforme restou decidido na ação de fixação de alimentos, a declaração de rendimentos para fins de imposto de renda do agravante não é suficiente para comprovar a sua renda, pois o agravante não informou à Secretaria da Receita Federal que também é sócio proprietário de outra pessoa jurídica, ao menos desde 2013 (SERRALHERIA MANETA LTDA ME). Além disso, o agravante revelou neste recurso que possui outra renda, referente ao aluguel de “kitnet”, no valor mensal de R$ 1.566,00. Nesse contexto, a alegação do agravante, aliada à declaração de rendimentos para fins de imposto de renda, não comprova a impossibilidade pagar o débito alimentar ou elidir o decreto prisional. Dessa forma, não restou comprovada a dificuldade financeira alegada pelo agravante. Outrossim, não vislumbro, ainda, razões para determinar a prisão em regime aberto. O deferimento do pedido, na verdade, retiraria a eficácia da medida que visa coagir o devedor a quitar sua obrigação. Ausentes quaisquer razões excepcionais que justifiquem o deferimento do regime aberto, anoto que o pedido liminar subsidiário se mostra contrário à proteção das menores. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro o pedido de gratuidade judiciária ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador